Tribunal: TJMT
Processo: 1001252-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001252-43.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Calúnia]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[10° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITANTE), MM JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUIZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUILHERME ADZGAUSKAS WALTENBERG - CPF: 344.293.308-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKHAIL BARROS E FAVALESSA - CPF: 036.254.771-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)

SUSCITANTE: JUIZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – CALÚNIA E DIFAMAÇÃO CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO, EM RAZÃO DE SUAS FUNÇÕES – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CUIABÁ E 10a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ – COMPETÊNCIA EM DISPUTA – PENA NÃO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS – LIMITE LEGAL NÃO EXCEDIDO – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA CAPITAL – CONFLITO PROCEDENTE.

Tratando-se de crime de menor potencial ofensivo, conforme entendimento esposado pelo Ministério Público junto ao Juizado Especial Criminal, bem como pela Procuradoria-Geral de Justiça, tem-se por competente o Juízo do Juizado Especial Criminal da Capital – JECRIM, dando-se prosseguimento ao feito pela suposta prática do crime de difamação com a incidência da majorante prevista no art. 141, inciso II, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1001252-43.2020.8.11.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo
da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, face a
o
Juízo do Juizado Especial Criminal da mesma Comarca
, nos autos do Termo Circunstanciado no 3997-89.2018.811.0042, Código 604695, instaurado para apurar suposta prática dos delitos de calúnia e difamação (art. 138,
caput
, c/c art. 139,
caput
, c/c art. 141, inciso II, todos do Código Penal), versando como indiciados
Mikhail Barros e Favalessa
e
Guilherme Adzgauskas Waltenberg
.

Às fls. 20/22, o representante ministerial da 12a Promotoria de Justiça Criminal da Capital determinou a remessa do feito para o Juizado Especial Criminal por entender que não se visualizava nos elementos carreados aos autos a suposta prática do delito de calúnia, disposto no art. 138,
caput
, do Código Penal, restando configurado, tão somente, a prática do crime de difamação, previsto no art. 139,
caput
, c/c art. 141, inciso II, ambos do Código Penal, o que não ultrapassaria o
quantum
de dois anos estipulados na Lei no 9.099/95, mesmo com a incidência da referida majorante.

Na data de 30/09/2019, a 25a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá manifestou pelo prosseguimento do feito e requereu a designação de audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 79, da Lei no 9.099/95 (fl. 130 – Id. 31965960).

Contudo, na data de 07/11/2019, o Juízo do Juizado Especial Criminal de Cuiabá declinou da competência por entender ser incompetente para processamento e julgamento do feito, e determinou a remessa do feito à Justiça Comum, com fulcro no artigo 61, da Lei no 9.099/95 (fls. 131/132-verso – Id. 31965960).

Ato contínuo, no dia 16/12/2019 a 12a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá pugnou para que o Juízo do Juizado Especial Criminal suscitasse conflito negativo de jurisdição, ao argumento de que os fatos narrados não versam sobre crime de calúnia, mas sim de difamação com a incidência da majorante prevista no art. 141, inciso II, do Código Penal, o que, por ser considerado crime de menor potencial ofensivo, torna o Juizado Especial Criminal como competente para processar o feito.

Por conseguinte, às fls. 137/137-verso, o Juízo da 10a Vara Criminal de Cuiabá, suscitou o presente conflito, nos seguintes termos:

“
Em que pesem os argumentos vertidos na decisão que remeteu o processo para julgamento perante este Juízo, em detida análise aos autos e à legislação atinente ao caso, hei por bem discordar do entendimento exarado, por entender que o Juizado Especial Criminal desta Comarca é realmente o Juízo competente para o processamento do feito pelos motivos que logo passo a expor.

O Ministério Público, em 11/06/2018, constatou que não havia restado configurada a prática do crime de Calunia, uma vez que “não houve imputação direta de fatos que possam caracterizar o crime de Calunia”, dando prosseguimento à representação criminal tão somente com relação ao crime de Difamação, previsto no artigo 139, c/c o artigo 141, inciso II, ambos do Código Penal, consoante se verifica do despacho ministerial de fls. 20/22.

Assim, entendendo certado o pronunciamento ministerial de fls. 20/22, e considerando que o crime supostamente perpetrado pelos indiciados possui pena máxima de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, - já levando em conta a causa de aumento eventualmente aplicável ao caso -, a 10a Vara Criminal da Capital não possui competência para conhecer, processar e julgar o fato em comento, uma vez que é especializada em apurar crimes apenados com detenção, que não sejam de competência dos Juizados Especiais Criminais, conforme resolução no 22/2014.

Além disso, consta no art. 61 da Lei no 9.099/95 a competência do Juizado Especial Criminal, conforme transcrito abaixo:

“Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa”.

Ante o exposto, nos termos dos artigos 114, inciso I, 115, inciso III e 116, § 1o, todos do Código de Processo Penal, tratando-se de competência absoluta em razão da matéria, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, em decorrência de decisão proferida pelo r. Juízo do Juizado Especial Criminal da Capital.

Oficie-se ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, comunicando esta decisão, bem como encaminhando-se cópia integral dos presentes autos para o processamento e julgamento do presente conflito (...)”.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela procedência do conflito, para declarar como Juízo competente o Juizado Especial Criminal de Cuiabá – JECRIM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)

SUSCITANTE: JUIZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ

VOTO:

A questão posta em desate cinge-se em saber quão o Juízo competente para julgar o Termo Circunstanciado que apura a prática dos delitos supostamente praticados por
Mikhail Barros e Favalessa
e
Guilherme Adzgauskas Waltenberg.

Da representação criminal apresentada pela suposta ofendida
Olinda de Quadros Altomare Castrilon
, magistrada titular da 11a Vara Cível da Capital, verifica-se que a mesma imputa aos autores o cometimento dos crimes de calúnia e difamação em razão da publicação efetuada no blog jornalístico “
olivre.com.br
”, em 27/04/2018 de matérias de cunho caluniosos e difamatórios, com os seguintes títulos:
“1) Juíza do caso Zezo Malouf deve R$1 milhão ao empresário que está julgando”
e
“2) Amam responde denúncia do LIVRE: juíza paga apartamento com ‘extrema dificuldade’”
.

Contudo, coaduno do mesmo entendimento esposado pela Procuradoria-Geral de Justiça de que
“para a configuração do crime de calúnia, três elementos devem mostrar-se, simultaneamente, preenchidos quais sejam: i) a falsidade da imputação, ii) a imputação de fato determinado e iii) o fato deve constituir crime”.
Desse modo, se o fato imputado à vítima é inverídico, ou é verídico, mas é imputado à pessoa inocente, não há falar-se em calúnia, mas tão somente no delito de difamação.

Assim, a imputação deve recair sobre fato determinado, contendo todos os elementos que permitam concluir a credibilidade da acusação efetuada.

Portanto, acompanho o parecer ministerial no sentido de que, no caso em tela, a notícia veiculada não imputa à suposta vítima nenhuma ofensa direta tipificada como crime, limitando-se a proferir insinuações no sentido de que a vítima estaria a instruir processo judicial em que uma das partes é seu credor, o que traz indícios tão somente do delito de difamação, assim entendido como sendo a imputação ofensiva de fato atentatório contra a honra e a reputação de alguém, com a intenção de torná-lo passível de descrédito na opinião pública.

Importante ressaltar que a própria
a 25a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá, após receber os autos da 12a Promotoria Criminal, manteve o entendimento de que só há indícios de crime de difamação, tanto que, em ato contínuo, requereu a designação de audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 79, da Lei no 9.099/95 (fl. 130 – Id. 31965960).

Ou seja, o próprio representante ministerial junto ao Juizado Especial Criminal de Cuiabá concordou que não há indícios de crime de calúnia e requereu o prosseguimento do feito, entendimento este reforçado, posteriormente, pelo parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Com tais considerações e com o parecer,
CONHEÇO
do presente conflito negativo de jurisdição e
JULGO PROCEDENTE
para declarar a competência do Juízo do Juizado Especial Criminal de Cuiabá – JECRIM para processar e julgar o Termo Circunstanciado registrado sob o
no 3997-89.2018.811.0042, Código 604695.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020